Tribunal: TJSP
Processo: 1107796-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO,

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

CONFORME MANIFESTADO EM JULGADOS SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE INGRESSO PRÉVIO À VIA ADMINISTRATIVA EM HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA PERICIAL É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÃO DO DANO, NÃO BASTANDO RELATÓRIOS E LAUDOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE.

DANOS PROVENIENTES DE DESCARGAS ELÉTRICAS/OSCILAÇÕES DA TENSÃO DE ENERGIA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA A RESPONSABILIDADE CIVIL EM TAIS SITUAÇÕES.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

RECURSO PROVIDO COM INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107796-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107796-63.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 3a Vara Cível
Processo n°:
1107796-63.2019.8.26.0100
Apelante:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Apelado:
CAIXA SEGURADORA S/A
Juiz Prolator: Christopher Alexander Roisin
VOTO N.o 17.473
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
OCASIONADOS
EM
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS.
CONFORME
MANIFESTADO
EM
JULGADOS
SEMELHANTES, EM QUE PESE A DESNECESSIDADE DE
INGRESSO
PRÉVIO
À
VIA
ADMINISTRATIVA
EM
HOMENAGEM AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DE
ACESSO DIRETO À JURISDIÇÃO, A PRESERVAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS E SEU OFERECIMENTO PARA PROVA
PERICIAL
É
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
PARA
AVALIAÇÃO DO DANO, NÃO BASTANDO RELATÓRIOS E
LAUDOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE.
DANOS
PROVENIENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS/OSCILAÇÕES DA TENSÃO DE ENERGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA A RESPONSABILIDADE CIVIL EM TAIS
SITUAÇÕES.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO PROVIDO COM INVERSÃO DAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
Vistos,
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A. ingressa com recurso de apelação (fls. 338/350) da respeitável sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107796-63.2019.8.26.0100 -Voto no
3
de fls. 327/336, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
cobertura securitária que lhe move CAIXA SEGURADORA S/A julgou a
demanda procedente “... para CONDENAR a(o)(s) ré(u)(s) a pagar ao(à) autor(a) a
quantia de R$ 3.598.50, com atualização monetária pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso, até o efetivo pagamento,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o,
CTN), desde a citação (art. 240, CPC e art. 405, CC). O(A)(s) sucumbente(s) arcará (ão)
com as custas e despesas processuais (art. 82, §2o, CPC), além de honorários advocatícios,
desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil, dada a pouca complexidade da demanda e do tempo
decorrido, sem realização de audiência inclusive” (fls. 336).
A apelante sustenta que os laudos foram produzidos
unilateralmente: “... os segurados buscam assistências técnicas de suas preferências, que
por sua vez elaboram ordens de serviço ou orçamentos genéricos, na maioria das vezes sem
ao menos visitar o local no intuito de verificar problemas nas instalações internas e/ou
eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos, e após encaminham tais
“laudos” as seguradoras, que efetuam o pagamento e passam a imputar a responsabilidade
à fornecedora, sem quaisquer outras cautelas, como aqui fez a apelada” (fls. 341).
Acrescenta que não foi encontrada qualquer perturbação na rede da apelante
nos dias alegados (fls. 347). Pede a reforma da sentença com o decreto de
improcedência da ação.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
351/352)
e
respondido (fls. 355/374).
É o relatório do essencial.
A autora, ora apelada ajuizou ação de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107796-63.2019.8.26.0100 -Voto no
4
cobertura securitária decorrente da indenização feita aos seus clientes por
danos decorrentes de “fenômenos elétricos” (fls. 3) que ocasionaram danos
em seus aparelhos eletroeletrônicos: 1) Panificadora Nova Plin Ltda., sinistro
ocorrido em 5.6.19, pagamento efetuado em 28.6.19, no valor de R$ 1.618,50
já descontada a franquia: 2) Givanildo Souza de Jesus, sinistro ocorrido em
9.5.19. pagamento efetuado em 25.6.19, no valor de R$ 1.980,00, já
descontada a franquia (fls. 2).
O recurso deve ser provido.
Em primeiro lugar constata-se que a própria apelada
refere-se a ocorrência de “fenômenos elétricos” como fator de ocorrência dos
danos ocasionados nos equipamentos, em clara alusão que foram decorrentes
de raios e descargas elétricas em meio à temporais, situação em que se tem
entendido majoritariamente que não constituem causa de responsabilização da
concessionária de energia elétrica.
Conforme manifestado em julgados semelhantes, em que
pese a desnecessidade de ingresso prévio à via administrativa em homenagem
ao postulado de acesso direto à jurisdição, a preservação dos equipamentos e
seu oferecimento para prova pericial é requisito indispensável para avaliação
do dano, não bastando relatórios e laudos confeccionados unilateralmente.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova
dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC).
Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova do nexo
causal. Recurso da requerida provido e recurso da autora não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107796-63.2019.8.26.0100 -Voto no
5
(TJSP; Apelação Cível 1002313-78.2018.8.26.0100; Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2017; Data de Registro: 28/04/2020)
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE SEUS SEGURADOS. Nexo
de causalidade não comprovado. objetos danificados não
examinados. causa da oscilação da tensão não elucidada em juízo.
Improcedência da pretensão reparatória de regresso. - Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007317-09.2019.8.26.0344; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020;
Data de Registro: 24/04/2020)
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.
Danos eletroeletrônicos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-
rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do
pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade que se imputa objetiva da companhia elétrica
pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço.
Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de
causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados
danos suportados pelos segurados. Sub-rogação não demonstrada.
Natureza unilateral da documentação exibida pela autora.
Comunicação dos danos à fornecedora dentro do prazo de 90 dias
do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Inexistência. Falha no fornecimento de
energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1000406-91.2019.8.26.0081; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Adamantina - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107796-63.2019.8.26.0100 -Voto no
6
ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS
RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DOS
IMÓVEIS DOS SEGURADOS DE MODO A OCASIONAR OS
DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.
RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO
SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A
RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA. DEVER DO
USUÁRIO DE PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA
EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO
VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE
RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM DANOS TAIS COMO
VERIFICADOS NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003728-96.2018.8.26.0100; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).
Pelas razões expostas e o quanto mais constou da prova
trazida aos autos e com o devido respeito à convicção externada na sentença,
dá-se provimento ao recurso para julgar a ação improcedente.
Por consequência, invertem-se as verbas de sucumbência.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator